Tribunal: TJDFT
Processo: 0729390-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Distrito Federal, réu/embargante, aduz, em apertada síntese, que o Acórdão é omisso, uma vez que não aplicou o Tema 864 do STF (RE 905357). Requer a concessão de efeitos modificativos ao julgado.
2. Sem razão ao embargante. O Acórdão questionado expressamente manifesta o fato de a presente demanda não se encontrar abrangida pelo Tema 864 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: “14. A presente demanda não se encontra abrangida pela tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864). Embora o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 864 da repercussão geral, tenha expressado o seguinte entendimento: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, na situação em tela, a primeira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.249/2013 já produziu os seus efeitos no vencimento dos ocupantes do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e dá outras providências. 15. Com efeito, se o próprio DF regulamentou a função de Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, o pagamento da gratificação de preceptoria com base em vencimento não mais aplicável à parte autora, implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium). 16. Verifica-se, por fim, a inocorrência de afronta ao entendimento fixado no Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, e, sim, a aplicação da legislação que prevê o pagamento da gratificação de preceptoria com base no valor da última referência do vencimento básico. 17. Destarte, a parte autora faz jus ao recebimento da gratificação de preceptoria na forma apresentada nos cálculos do réu (ID 15162845 - Pág. 2), os quais foram acolhidos na sentença”.
3. Desse modo, o Acórdão foi claro ao expressar o entendimento de ser incabível a alegação de falta de previsão orçamentária, e, consequentemente, de ineficácia da Lei n.o 5.249/2013, em relação à primeira parcela do reajuste, pois tal valor já vem sendo pago, administrativamente, aos integrantes da carreira em contexto.
4. Ademais, o Acórdão impugnado foi claro ao expressar o entendimento de que a parte autora, no caso, logrou comprovar a percepção de gratificação por preceptoria/tutoria, durante o período da condenação, com base em vencimento básico defasado, não mais em vigor para a categoria.
5. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
6. Em última análise, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Com efeito, verifica-se que o embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
8. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.